Tribunal: TJDFT
Processo: 0736217-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO A SUPERMERCADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA, A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.

3. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.

4. A motivação aliunde ou per relationem é amplamente admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação. Além de adotar os fundamentos da sentença, o voto condutor agregou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da absolvição dos acusados pelo crime descrito na denúncia, diante da ausência de provas para a emissão do édito condenatório.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.